Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002956-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (AGRAVANTE), GIOVANNA SCHMITT CASADEI - CPF: 083.865.789-39 (AGRAVANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (AGRAVANTE), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (AGRAVANTE), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (AGRAVADO), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (AGRAVADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (AGRAVADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (AGRAVADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (AGRAVADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (AGRAVADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (AGRAVADO), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (AGRAVADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (AGRAVADO), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (AGRAVADO), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (AGRAVADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (AGRAVADO), JOSE DE LIMA MEDEIROS - CPF: 452.290.409-63 (AGRAVADO), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (AGRAVADO), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (AGRAVADO), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (AGRAVADO), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (AGRAVADO), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (AGRAVADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (AGRAVADO), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (AGRAVADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (AGRAVADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (AGRAVADO), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (AGRAVADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AMICUS CURIAE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE POXORÉU QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE CONFLITOS AGRÁRIOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1o e 2o o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Ocorre que, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão aqui posta não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou a vulnerabilidade das partes.

Noutro giro, foi proferida recente decisão pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 09.05.2023, nos autos da Reclamação no 57676 proposta por Agripina Reutov e outros para discutir a impossibilidade de Reintegração de Posse na “Fazenda Nova Maringá”, o Ministro Luís Roberto Barroso consignou no seu voto que

não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva.

Desta forma, da análise dos autos, possível concluir que a demanda não se trata de interesse coletivo, razão pela qual deve ser processada e julgada na 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR E OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001318-10.2022.8.11.0014, movida em desfavor de FRANCISCO VICENTE CORAZZA E OUTROS, que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Conflitos Agrários, pelo que determinou a remessa dos autos àquele Juízo, e à Comissão Estadual de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a parte agravante alega que, juntamente com as ações de Usucapião n. 1000578-91.2018.8.11.0014 e de Reintegração de Posse n. 1001381-69.2021.8.11.0014, ambas contendo as mesmas partes, sendo que a Ação de Reintegração tramitou normalmente perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, até o momento em que o Oficial de Justiça, na Certidão de ID n. 108581803, prestou a equivocada informação (posteriormente corrigida pela Polícia Militar de Mato Grosso) de que a fazenda objeto do litígio estaria sendo ocupada por cerca de 75 famílias.”

Aduzem que o magistrado se equivocou ao declinar sua competência, isto porque nos autos da Ação de Usucapião conferiu o título judicial em face da atual reintegração de posse, bem como que o art. 516, II do CPC, estabelece que o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é o competente para proferir a sentença.

Mencionam a Resolução no 006/2014-TP da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qual estabelece que cabe à Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos.

Defendem que o caso em questão não se trata de conflito coletivo, pelo contrário, diverso do que alegado pelo Oficial de Justiça de que no local haviam mais de 75 famílias, a Policia Militar averiguou a existência de apenas 07 famílias e que, “na linha de como vem decidindo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória para que o conflito seja configurado como coletivo, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, envolvendo interesses difusos, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência.”

Ao final, requereram o conhecimento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, para reconhecer sua competência para processar e julgar a ação.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 160175680).

Contraminuta da parte agravada nos ID ́s 162550664 e 165251182.

Sem contraminuta da parte agravada AGRIPINA REUTOV, AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES, ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA, ALEXANDRO MODESTO DA SILVA, BELTY DE JESUS SOUZA, DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES, EDINA RIBEIRO FRAGASSO, EDIRLEI DOS SANTOS, IVANIR DOMINGOS SITTA, JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR, JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA, JULIO CESAR CELESTINO, JOSE DE LIMA MEDEIROS, KATIUSCIA KELLY MARTINS, KEYLA FERREIRA CAMPOS, LEONARDO SOUSA DE MORAIS, MARCIO JUNIO SANTANA, MARLENE RIBEIRO DE SOUZA, MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROBERTO PEREIRA NOVAES, ROBERTO RODRIGUES DE LIMA, SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO e VANDERLEY SOARES DE AMORIM (ID 165740178).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 168944653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA e OUTROS em face de AGRIPINA REUTOV e OUTROS, alegando que Agripina Reuvot e outros 23 representantes familiares ajuizaram, anteriormente, uma Ação de Usucapião Especial Rural em desfavor do espólio de Olynthon Schmitt, para adquirir uma propriedade localizada em Poxoréu/MT, denominada Fazenda Nova Maringá, matricula no 1.888 RGI.

Em 21.09.2021, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, via reflexa, julgou procedente o pedido de reconvenção para determinar a imissão na posse da Fazenda Maringá em favor de Francisco Vicente Corazza e declarou, ainda, a não incidência do direito às benfeitorias e de retenção pelos autores da demanda – id. 94161885 dos autos de origem.

Citaram que, diante da decisão na Ação de Usucapião, Fernando Ely Guerra e outros (requerentes na presente demanda) ajuizaram uma primeira Reintegração de Posse, na data de 14.09.2021 sob o no 1001381-69.2021.8.11.0014 e, na data de 30.09.2021 foi proferida sentença pelo não recebimento da inicial por perda superveniente do objeto e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Asseveraram que, esta nova demanda de Reintegração de Posse possui o objetivo de reintegração na propriedade Fazenda Maringá e, desta forma, argumentaram que a posse da fazenda não está com os requeridos (Agripina Reuvot e os demais), bem como que o esbulho foi realizado há pouco mais de 03 (três) anos.

Dentre vários argumentos e fundamentos requereram: “a) Que seja recebido a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e o seu posterior desenrolar processual com a habilitação processual do profissional indicado na procuração; b) Que seja deferida LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel objeto da lide, sem audiência de justificação – até porque este ato já foi realizado no PROCESSO DE USUCAPIÃO No 1000578- 91.2018.8.11.0014, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para desocupação do imóvel;(...) d) No mérito que seja acolhido a manifestação para a reintegração definitiva do imóvel à posse aos PROMOVENTES, bem como, aproveita o momento, para solicitar a baixa da averbação de Usucapião no matricula do imóvel;” – id. 94161885, pág. 11-12.

Na data de 22.09.2022, o Magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a reintegração de posse dos autores da demanda Fernando Ely Guerra e outros no imóvel rural denominado Fazenda Maringá – id. 95879292.

Posteriormente, na data de 24.01.2023, às 07:44:33, o MM. Juiz Dr. Darwin de Souza Pontes suspendeu a reintegração de posse no assentamento Nova Maringá, em cumprimento a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1025869-96.2022.8.11.0000 – id. 108003656 dos autos de origem.

Na data de 24.01.2023, o Juiz Darwin revogou integralmente a decisão anteriormente concedida e determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse da Fazenda Maringá, em cumprimento a decisão deste Relator.

Prosseguindo, na data de 25.01.2023, foi proferida nova decisão determinando a imediata suspensão dos trabalhos de reintegração de posse na Fazenda Nova Maringá, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – id. 108123746 da origem.

Na data de 01.02.2023, o Magistrado declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Conflitos Agrários, pelo que determinou a remessa dos autos àquele Juízo, e à Comissão Estadual de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Acrescento, ainda, que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

É de competência da 2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Consoante a Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1o e 2o o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Neste sentido também foi a Resolução no 006/2014/TP editada 09.05.2014 e publicada em 12.05.2014.

“Art. 1°. O funcionamento da Vara Especializada em Direito Agrário será regido pelo disposto na presente Resolução.

Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.

Art. 1o - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

(...) Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Nesse contexto, o Juízo a quo, por entender estar demonstrado o caráter coletivo do litígio agrário, declinou da competência para a Vara Especializada na Capital.

Ocorre que, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão aqui posta não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou a vulnerabilidade das partes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2a VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor. 2- É de competência da 2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.” (TJ-MT - AI: 10004894220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT No 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense. Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais. A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência. Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10122873420198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Noutro giro, foi proferida recente decisão pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 09.05.2023, nos autos da Reclamação no 57676 proposta por Agripina Reutov e outros para discutir a impossibilidade de Reintegração de Posse na “Fazenda Nova Maringá”.

Nota-se que o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso consignou no seu voto que:

“16. A autoridade reclamada informou, ainda, que havendo poucos dias para que fosse cumprida a ordem de reintegração de posse com auxílio de reforço policial, diversas pessoas se habilitaram nos autos, contudo, sem qualquer comprovação efetiva de que residissem na área em litígio, restando bastante nebulosas as referidas afirmações. Aponta que consta na certidão emitida pelo Oficial de Justiça a existência de 75 (setenta e cinco) famílias no local; porém, o relatório da Polícia Militar informa que as autoridades visualizaram apenas 7 (sete) famílias e 20 (vinte) barracos, sendo que dentre os imóveis vistoriados havia cerca de apenas 10 (dez) pessoas ao total, destacando, especialmente, a ausência de crianças e idosos (Doc. 26).

17. Ressalto que, no relatório da Polícia Militar (Doc. 32), consta o registro de 1 (um) caminhão de pequeno porte (transporte de gado) e algumas máquinas agrícolas em algumas propriedades, além de outros 02 (dois) caminhões de propriedade da parte autora e 03 (três) “chapas”, à disposição dos assentados que precisassem de apoio.

(...)

não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva.

(...)

21. Também não restou configurada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Em consulta à decisão proferida na ação de usucapião no sítio eletrônico do TJMT (Autos no 1000578- 91.2018.8.11.0014), verificou-se a existência de indicativos de que diversos ocupantes possuíam propriedades privadas (urbanas ou rurais) e não estabeleceram moradia habitual na terra rural. Pelo contrário, residiam na cidade e exerciam diversas profissões, dentre elas, contador, professora, motorista da rede municipal de educação, concursada da Prefeitura de Primavera do Leste, dentre outros.”

Desta forma, da análise dos autos, possível concluir que a demanda não se trata de interesse coletivo, razão pela qual deve ser processada e julgada na 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência do Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023